Tribunal: CARF
Processo: 10680.914911/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914911/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.918 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
SPE INDG PROPOSTAS 498/2003 R2 E 202/2003 R2 LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-46.131,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
apresentada, para não conhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em
litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Declarações de compensação (DCOMPs)
Entre 02/10/2007 e 08/10/2009, a interessada transmitiu à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) as DCOMPs abaixo indicadas, nas quais informa a utilização de crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914911/2010-48
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914911/2010-48

relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do 4o
trimestre de 2005.
· 03304.27836.021007.1.7.02-1894 (Situação: homologada)
· 37974.76318.021007.1.7.02-3284 (Situação: homologada)
· 11662.19797.021007.1.7.02-9050 (Situação: homologada)
· 40059.50097.021007.1.7.02-9602 (Situação: homologada parcialmente)
· 40104.75399.021007.1.3.02-0906 (Situação: não homologada)
· 15536.00999.260209.1.7.02-1272 (Situação: não homologada)
· 12706.78537.190809.1.7.02-2760 (Situação: não homologada)
· 26077.57227.190809.1.3.02-1849 (Situação: não homologada)
· 33476.86306.081009.1.3.02-0697 (Situação: não homologada)
Despacho decisório
Em 01/11/2010, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 893922369, do qual se
extraem os seguintes excertos:
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO
03304.27836.021007.1.7.02-1894
(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Ciência do despacho decisório
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914911/2010-48

Em 11/11/2010, a interessada foi cientificada, por via postal, do referido despacho
decisório.
Manifestação de inconformidade
Em 09/12/2010, ela apresentou manifestação de inconformidade, cujo teor a seguir se
sintetiza:
·

Os
débitos
das
DCOMPs
no
40104.75399.021007.1.3.02-0906
e
no
1662.19797.021007.1.7.02-9050 foram declarados em duplicidade.
·

Os
débitos
das
DCOMPs
no
26077.57227.190809.1.3.02-1849
e
no
15536.00999.260209.1.7.02-1272 foram declarados em duplicidade
· O débito declarado na DCOMP no 15536.00999.260209.1.7.02-1272 foi liquidado na
DCOMP no 17115.04011.261110.1.3.02-2604.
· O débito declarado na DCOMP no 40059.50097.021007.1.7.02-9602 foi liquidado na
DCOMP no 17115.04011.261110.1.3.02-2604.
· Os débitos declarados na DCOMP no 12706.78537.190809.1.7.02-2760 foram
liquidados
nas
DCOMPs
no
17115.04011.261110.1.3.02-2604
e
no
08492.29553.261110.1.3.02-3319.
· Os débitos declarados na DCOMP no 33476.86306.081009.1.3.02-0697 foram
liquidados na DCOMP no 08492.29553.261110.1.3.02-3319.
· Requer-se a retificação do despacho decisório, que deverá confirmar integralmente a
quitação dos débitos tributários.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS DRJs.
Relativamente aos processos de compensação, a competência das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJs restringe-se ao conhecimento e julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não homologação de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914911/2010-48

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo razão pela qual deve ser admitido. No entanto,
o seu não conhecimento é medida que se impõe.
O contribuinte inicia seu recurso abrindo tópico intitulado “Dos Fatos”,
demonstrando que compreendeu as razões do indeferimento do seu pleito para apreciar débitos
declarados em duplicidade, mas não rebate o principal argumento do Acórdão recorrido, que
reside na ausência de competência para apreciar argumento relacionado aos débitos declarados
em Dcomp.
Logo, as alegações trazidas na peça recursal não são aptas a derruir as conclusões
expostas no Acórdão exarado pela DRJ, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para o que o
recurso seja conhecido, se faz necessário, no mínimo, o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada, ou seja, deve o recurso trazer razão de direito ou argumento para a reforma do
decisium atacado.
Neste sentido, colaciono o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada e a impugnada de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de
fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-000.417; Relator
Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2006 a 31/05/2007 DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O recurso que
não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a dialeticidade
descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no 15504.010684/2010-34;
Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto;
sessão de 30/07/2020)
Além do mais, ad argumentandum tantum, não há provas produzidas para uma
eventual análise da inexistência de débitos declarados ou mesmo erro de fato cometido quando
do preenchimento de declarações, não sendo suficiente para tal análise, reportar-se a dados
inseridos em outras declarações para comprovação do direito alegado, como sugere o recurso.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.914911/2010-48

Portanto, além de não ter recorrido da forma devida, a Recorrente não trouxe
elementos hábeis necessários a contrapor o consignado no Despacho Decisório, em especial,
provas robustas da existência do seu pleito.
Assim, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, o
recurso sequer pode ser conhecido.

Assim, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o recurso
sequer pode ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de ausência de dialeticidade recursal.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital